Tribunal: CARF
Processo: 16682.900624/2018-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 20/07/2017
DCOMP. IRRF. PAGAMENTO INDEVIDO. COMPROVAÇÃO. CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. DOCUMENTOS DIVERSOS. OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
Na esteira da jurisprudência administrativa, a comprovação do direito creditório pleiteado, que deu azo ao pedido de compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF, não se limita aos comprovantes de recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as compensações, no entanto, ao limite do crédito reconhecido. A compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência, notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro da declaração de compensação.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 20/07/2017
NORMAS PROCESSUAIS. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente à peça impugnatória, não impedindo, porém, que o julgador conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural, em observância aos princípios da verdade material e da instrumentalidade dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam a corroborar tese aventada em sede de impugnação e conhecida pelo julgador recorrido, em homenagem aos princípios retromencionados.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA NOVA. CONHECIMENTO. PRONUNCIAMENTO. AUTORIDADE FISCAL DA ORIGEM. GARANTIA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA.
Compete à Autoridade Fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil de circunscrição do sujeito passivo, a apreciação e a decisão completa acerca das matérias e das provas relevantes até então por ela desconhecidas, reiniciando-se, dadas as especificidades do caso concreto, o processo administrativo fiscal, evitando-se, assim, supressão de instâncias e garantindo-se, em decorrência, o duplo grau de jurisdição administrativa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900624/2018-74
ACÓRDÃO
1101-002.055 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO BTG PACTUAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 20/07/2017
DCOMP. IRRF. PAGAMENTO INDEVIDO. COMPROVAÇÃO. CRÉDITOS
LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. DOCUMENTOS DIVERSOS. OUTROS
MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
Na esteira da jurisprudência administrativa, a comprovação do direito
creditório pleiteado, que deu azo ao pedido de compensação de Imposto
de Renda Retido na Fonte-IRRF, não se limita aos comprovantes de
recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam
acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as
compensações, no entanto, ao limite do crédito reconhecido. A
compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito
tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que
observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência,
notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a
comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro da
declaração de compensação.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 20/07/2017
NORMAS
PROCESSUAIS.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral
para efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada
juntamente à peça impugnatória, não impedindo, porém, que o julgador
conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural,
em observância aos princípios da verdade material e da instrumentalidade
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.055 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900624/2018-74
2
dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam a corroborar tese
aventada em sede de impugnação e conhecida pelo julgador recorrido, em
homenagem aos princípios retromencionados.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO.
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA
NOVA.
CONHECIMENTO.
PRONUNCIAMENTO.
AUTORIDADE FISCAL DA ORIGEM. GARANTIA DO DUPLO GRAU DE
JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA.
Compete à Autoridade Fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil de circunscrição do sujeito passivo, a apreciação e a
decisão completa acerca das matérias e das provas relevantes até então
por ela desconhecidas, reiniciando-se, dadas as especificidades do caso
concreto, o processo administrativo fiscal, evitando-se, assim, supressão de
instâncias e garantindo-se, em decorrência, o duplo grau de jurisdição
administrativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para determinar o retorno do
processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte,
levando em consideração os elementos de fato e de direito elencados neste voto; a inexigibilidade
de constar a retenção sob o código no 3699 da DIRF, a teor do artigo 2o da Lei no 12.431/2011, c/c
a IN no 1.585/2015, por se tratar de retenção incidente sobre aplicações financeiras próprias
(autorretenção); telas do Razão (e-fls. 614/620), além daqueles já carreados aos autos; podendo
intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar
contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o
rito processual.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.055 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900624/2018-74
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
BANCO BTG PACTUAL S.A., contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
devidamente qualificada no processo administrativo em epígrafe, apresentou DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP no 12058.00011.250917.1.3.04-5757, de e-fls. 149/153,
para fins de compensação de débitos de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF (3426), com
vencimento em 25/09/2017, no importe de R$ 916.028,62, com crédito decorrente de pagamento
indevido e/ou a maior do mesmo imposto, ocorrido em 25/07/2017, nos valores ali elencados,
conforme peça inaugural do feito e demais documentos que instruem o processo, conforme peça
inaugural do feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório Eletrônico, de e-fl. 308/311, da DRF no Rio de Janeiro/RJ, a
autoridade fazendária não reconheceu o direito creditório pleiteado, não homologando, portanto,
a compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos débitos confessados.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 18/23, a qual fora julgada improcedente pela 10a Turma da DRJ 08 em
São Paulo/SP, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 16-97.150, de 09
de julho de 2020, de e-fls. 316/331, sintetizado na seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Data do fato gerador: 20/07/2017
DCTF.
RETIFICAÇÃO
APÓS
DESPACHO-DECISÓRIO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
Não produz efeitos para fins de reconhecimento do crédito a retificação da DCTF
procedida pelo contribuinte após o recebimento do Despacho Decisório de não
homologação da compensação se tal retificação não estiver em consonância com
outras declarações entregues à RFB ou não estiver amparada em outros
elementos de prova juntados aos autos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/07/2017
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
É de se rejeitar a alegação de nulidade quando estão presentes nos autos todos os
elementos necessários à elaboração da defesa, tendo sido oferecida aos litigantes
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.055 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900624/2018-74
4
ampla oportunidade de se manifestarem e de apresentarem provas que
comprovassem o direito creditório pleiteado.
A Análise Preliminar é mera oportunidade para que o contribuinte, ao identificar
erros na prestação das informações à RFB, possa corrigi-los a tempo de prevenir o
avanço da discussão para o contencioso administrativo ou judicial e, assim sendo,
não gera efeitos jurídicos.
PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. INADMISSIBILIDADE.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a manifestação, salvo
nos casos expressamente admitidos em lei.
INTIMAÇÃO.
DOMICÍLIO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
ENDEREÇO
DIVERSO.
IMPOSSIBILIDADE.
No processo administrativo fiscal é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo, conforme Súmula Carf Vinculante no 110.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que para fins de
comprovação do crédito arguido, a contribuinte promoveu a retificação da DCTF, mas não
apresentou outros elementos de prova, de forma a corroborar as informações ali prestadas.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 621/629,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato dos fatos e fases ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra o decisório combatido, explicitando que a Requerente
transmitiu PERD/COMP apontando crédito de R$ 899.831,55 (oitocentos e oitenta e nove mil e
oitocentos e trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos) oriundo do pagamento a maior de R$
952.187,83 (novecentos e cinquenta e dois mil e cento e oitenta e sete reais e oitenta e três
centavos), recolhido por DARF, a título de IRRF, referente ao período de apuração de julho de 2.017
(Doc. 01/02/03).
Assevera que a Recorrente não teve sua declaração de PERD/COMP homologada,
porquanto o despacho decisório se baseou em DCTF inquinada de erro de fato, na medida em que,
por equívoco, apontava o débito de R$ 952.187,83, a título de IRRF, no segundo decêndio de Julho
de 2017, quando o valor correto era de apenas R$ 52.356,18.
Esclarece que, com o intuito de resolver esse equívoco, a Recorrente retificou a
DCTF, justamente para corrigir o apontamento, bem como informar que o montante devido era, na
verdade, somente de R$ 52.356,18. Logo, a diferença entre o valor indevidamente recolhido via
DARF (R$ 952.187,83) e o valor corretamente apurado (R$ 52.356,18), correspondente a
899.831,65, constitui crédito que pode ser restituído ou compensado com débitos vincendos.
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.055 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900624/2018-74
5
Contrapõe-se ao entendimento estampado no Acórdão recorrido, no sentido de
que haveria divergência entre a DCTF Retificadora e a DIRF Retificadora Aceita, alegando que, em
razão do código de receita aplicado ao tipo da operação, não há, nesse caso, necessidade de
preenchimento da DIRF. Assim, não é possível sustentar a divergência entre a DIRF Retificadora
Ativa, na medida em que ela não foi preenchida para informar as retenções sobre os rendimentos
auferidos na transação, ora em questão, a teor dos preceitos contidos no artigo 2o da Lei no
12.431/2011, regulado pela Instrução Normativa RFB no 1.585/2015, segundo a qual, na hipótese
de a instituição financeira ser a própria beneficiária dos rendimentos de aplicação financeiras, será
ela própria responsável pela retenção do IRRF, sob o Código no 3699.
Neste sentido, o mencionado código, utilizado para o recolhimento do IRRF em
DARF, incidente sobre os rendimentos auferidos em debêntures emitidas por sociedade de
propósito específico, não é gerado em DIRF, cujo documento, portanto, não pode ser utilizado
como parâmetro para a verificação da DCTF Retificadora, razão pela qual inexiste qualquer
divergência entre a DCTF e DIRF válidas.
Ressalta que a DCTF Retificadora não fora, em nenhum momento, rejeitada pela
Receita Federal do Brasil, estando até a presente data válida e produzindo os respectivos efeitos
legais, sendo, portanto, suficientemente capaz de demonstrar a existência de crédito em favor da
Recorrente.
Mais a mais, argumenta que a RFB tem em sua base de dados a ECF e a ECD da
Recorrente, onde constam todos os lançamentos noticiados pelo contribuinte, assim como o
reflexo das apurações que comprovam o quantum, de fato, era devido a título de IRRF e, por via de
consequência, a existência de crédito a ser compensado/restituído.
Traz a colação, ainda, telas de sua conta razão, com o fito de demonstrar o
pagamento do IRRF a maior, assim como a entrega do PERD/COMP, mediante a apresentação de
todos os documentos necessários para a demonstração do crédito passível de compensação/restituição.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.055 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900624/2018-74
6
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual manteve o indeferimento do crédito pleiteado,
na forma procedida pelo Despacho Decisório, não homologando, assim, as compensações
declaradas pela contribuinte, com base em crédito decorrente de pagamento a maior ou indevido
de IRRF, consoante peça inaugural do feito.
Com mais especificidade, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância
que para fins de comprovação do crédito arguido, a contribuinte promoveu a retificação da DCTF,
mas não apresentou outros elementos de prova, de forma a corroborar as informações ali
prestadas.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
se insurgindo contra as conclusões das autoridades fazendárias pretéritas, aduzindo inúmeras
alegações, corroboradas pela documentação colacionada aos autos, as quais passamos a
contemplar.
Após breve relato dos fatos e fases ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra o decisório combatido, explicitando que a Requerente
transmitiu PERD/COMP apontando crédito de R$ 899.831,55 (oitocentos e oitenta e nove mil e
oitocentos e trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos) oriundo do pagamento a maior de R$
952.187,83 (novecentos e cinquenta e dois mil e cento e oitenta e sete reais e oitenta e três
centavos), recolhido por DARF, a título de IRRF, referente ao período de apuração de julho de 2.017
(Doc. 01/02/03).
Assevera que a Recorrente não teve sua declaração de PERD/COMP homologada,
porquanto o despacho decisório se baseou em DCTF inquinada de erro de fato, na medida em que,
por equívoco, apontava o débito de R$ 952.187,83, a título de IRRF, no segundo decêndio de Julho
de 2017, quando o valor correto era de apenas R$ 52.356,18.
Esclarece que, com o intuito de resolver esse equívoco, a Recorrente retificou a
DCTF, justamente para corrigir o apontamento, bem como informar que o montante devido era, na
verdade, somente de R$ 52.356,18. Logo, a diferença entre o valor indevidamente recolhido via
DARF (R$ 952.187,83) e o valor corretamente apurado (R$ 52.356,18), correspondente a
899.831,65, constitui crédito que pode ser restituído ou compensado com débitos vincendos.
Contrapõe-se ao entendimento estampado no Acórdão recorrido, no sentido de
que haveria divergência entre a DCTF Retificadora e a DIRF Retificadora Aceita, alegando que, em
razão do código de receita aplicado ao tipo da operação, não há, nesse caso, necessidade de
preenchimento da DIRF. Assim, não é possível sustentar a divergência entre a DIRF Retificadora
Ativa, na medida em que ela não foi preenchida para informar as retenções sobre os rendimentos
auferidos na transação, ora em questão, a teor dos preceitos contidos no artigo 2o da Lei no
12.431/2011, regulado pela Instrução Normativa RFB no 1.585/2015, segundo a qual, na hipótese
de a instituição financeira ser a própria beneficiária dos rendimentos de aplicação financeiras, será
ela própria responsável pela retenção do IRRF, sob o Código no 3699.
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.055 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900624/2018-74
7
Neste sentido, o mencionado código, utilizado para o recolhimento do IRRF em
DARF, incidente sobre os rendimentos auferidos em debêntures emitidas por sociedade de
propósito específico, não é gerado em DIRF, cujo documento, portanto, não pode ser utilizado
como parâmetro para a verificação da DCTF Retificadora, razão pela qual inexiste qualquer
divergência entre a DCTF e DIRF válidas.
Ressalta que a DCTF Retificadora não fora, em nenhum momento, rejeitada pela
Receita Federal do Brasil, estando até a presente data válida e produzindo os respectivos efeitos
legais, sendo, portanto, suficientemente capaz de demonstrar a existência de crédito em favor da
Recorrente.
Mais a mais, argumenta que a RFB tem em sua base de dados a ECF e a ECD da
Recorrente, onde constam todos os lançamentos noticiados pelo contribuinte, assim como o
reflexo das apurações que comprovam o quantum, de fato, era devido a título de IRRF e, por via de
consequência, a existência de crédito a ser compensado/restituído.
Traz a colação, ainda, telas de sua conta razão, com o fito de demonstrar o
pagamento do IRRF a maior, assim como a entrega do PERD/COMP, mediante a apresentação de
todos os documentos necessários para a demonstração do crédito passível de compensação/restituição.
Como se observa, de início, o cerne da questão posta nos autos é a eterna discussão
a propósito da preclusão processual em confrontação com o princípio da verdade material, seus
limites e requisitos.
Isto porque, a base de sustentação do recurso voluntário é a pretensa comprovação
do direito da contribuinte a partir dos documentos (e/ou alegações) colacionados aos autos
somente em sede de recurso voluntário, os quais, em tese, poderiam estar atingidos pela
preclusão.
Consoante se infere dos autos, conclui-se que a pretensão da contribuinte quanto
ao conhecimento de aludida documentação e razões, merece acolhimento, por espelhar a melhor
interpretação a respeito do tema, como passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação tributária
específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigos 16 e 17 do Decreto n° 70.235/72,
que assim prescrevem:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.055 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900624/2018-74
8
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)”
Dessa forma, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não merece conhecimento a
matéria aventada em sede de recurso voluntário ou posteriormente, que não tenha sido objeto de
contestação na impugnação, considerando tacitamente confessada pela contribuinte a parte do
lançamento não contestada, operando a constituição definitiva do crédito tributário com relação a
esses levantamentos, mormente em razão de não se instaurar o contencioso administrativo para
tais questões. De igual sorte, nas hipóteses de pedido de restituição/compensação, devendo o
contribuinte observar a mesma regra acima.
A grande celeuma, em verdade, trata-se em definir quando estaremos diante da
preclusão inafastável e quando poderá ser rechaçada em face dos permissivos legais que regem o
tema ou mesmo em homenagem ao princípio da verdade material.
Em nosso sentir, o certo é que nem podemos pender para um lado ou para outro,
firmando de pronto convencimento sobre a questão. Ou seja, em verdadeira confrontação, não
devemos admitir a preclusão como instituto absoluto e sólido, bem como não podemos abrir mão
do regramento processual a todo instante em observância ao princípio da verdade material.
Melhor elucidando, de um lado, não se pode cogitar em conhecer de uma prova ou
documento a todo momento, independente de quaisquer explanações e/ou justificativas, ou
mesmo quando impertinentes e meramente protelatórias, tendentes a confundir a análise da
demanda. De outro, inexiste razão de não se tomar conhecimento de documentação fundamental
ao deslinde da controvérsia, mesmo que ofertada em momento posterior à defesa inaugural,
especialmente em homenagem ao dever do julgador de buscar a verdade material.
Diante dessas considerações, chegamos a simples conclusão que cada caso concreto
deverá ser analisado individualizadamente, ressalvando suas próprias peculiaridades, não se
devendo firmar convencimento, como questão de direito, escorado na preclusão ou no princípio
da verdade material, os quais irão se sobressair por suas próprias especificidades.
Na hipótese dos autos, desde o pedido inaugural, a contribuinte vem sustentando
possuir crédito decorrente de pagamento a maior e/ou indevido de IRRF, não tendo, no entanto,
comprovado a efetividade deste crédito, no entendimento das autoridades fazendárias, eis que
ausentes outros documentos hábeis e idôneos tendentes a demonstrar a liquidez e certeza do
direito creditório, sobretudo elementos de prova que lastreassem a retificação da DCTF e
justificasse a divergência entre aquele documento e a DIRF Retificadora.
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.055 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900624/2018-74
9
Por sua vez, com o fito de comprovar os créditos pretendidos, a contribuinte
juntou ao recurso voluntário outras alegações mais explicativas, sobretudo quanto a
inexigibilidade de constar a retenção sob o código no 3699 da DIRF, a teor do artigo 2o da Lei no
12.431/2011, c/c a IN no 1.585/2015, por se tratar de retenção incidente sobre aplicações
financeiras próprias (auto retenção), refutando parte das razões de decidir do Acórdão
recorrido, além de telas do Razão, de e-fls. 614/620.
Inobstante a contribuinte somente ter trazido à colação referida documentação e
argumentações em sede de recurso voluntário, mister se faz analisá-la e acolhê-la, se for o caso,
com fulcro nos princípios da instrumentalidade processual e da verdade material, uma vez
corroborar alegação suscitada desde a defesa inaugural, além de confrontar os fundamentos de
decidir do Acórdão recorrido. Em outras palavras, muito embora se apresente como prova nova,
tal documentação vem a reforçar a tese já aventada pela contribuinte na manifestação de
inconformidade e conhecida pelo julgador recorrido, fato que oferece guarida ao seu pleito.
A propósito da matéria, o ilustre doutrinador Márcio Pestana se manifesta com
muita propriedade, nos seguintes termos:
“O princípio da verdade material possui contornos bem específicos no processo
administrativo, e, portanto, no processo administrativo-tributário. Significa que a
Administração Pública, no desenrolar do processo administrativo, possui o dever
de a ele carrear todos os dados, registros, informações etc. que possua ou que
venha a deles tomar conhecimento, independentemente do que o Administrado
tenha já realizado ou pretenda ainda realizar no tocante à produção de provas.
Quer-se dizer que a Administração Pública, que, sobejamente, está a serviço do
interesse público e, portanto, coletivo, deve incessantemente buscar mensagens
sobre o objeto que sejam relevantes à controvérsia, seja referindo-se ao evento,
seja referindo-se ao fato jurídico, não se limitando a conformar-se com a verdade
formal; isto é, aquela constante do suporte físico que se designa processo
administrativo-tributário, ou dos autos, como, corriqueiramente, diz-se.”
(PESTANA, Marcio. A Prova no Processo Administrativo Tributário. Rio de Janeiro.
CAMPUS Jurídico, 2007. p. 52-53)
Por seu turno, o renomado doutrinador James Marins, ao analisar o tema assim
preleciona:
“A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos
ocorridos na dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a
materialidade do evento econômico (fato imponível) e sua formalização através
do lançamento tributário. A busca pela verdade material é princípio de
observância indeclinável da Administração tributária no âmbito de suas atividades
procedimentais e processuais. (MARINS, James. Direito Processual Tributário
Brasileiro (Administrativo e Judicial). São Paulo. Dialética, 3a Edição, 2003. p. 179)
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.055 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900624/2018-74
10
A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, consoante se
infere dos Acórdãos da Câmara Superior de Recursos Fiscais e do Primeiro Conselho de
Contribuintes, com suas ementas abaixo transcritas:
“PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – PROVA MATERIAL APRESENTADA EM
SEGUNDA INSTÂNCIA DE JULGAMENTO – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE
PROCESSUAL E A BUSCA DA VERDADE MATERIAL - A não apreciação de provas
trazidas aos autos depois da impugnação e já na fase recursal, antes da decisão
final administrativa, fere o princípio da instrumentalidade processual prevista no
CPC e a busca da verdade material, que norteia o contencioso administrativo
tributário. "No processo administrativo predomina o princípio da verdade
material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o
fato gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação. O importante é
saber se o fato gerador ocorreu e se a obrigação teve seu nascimento [...]”(3a
Turma da CSRF – Acórdão n° CSRF/03-04.371 – Processo n° 10825.001713/96-01,
Sessão de 16/05/2005)
“Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF Ano-calendário: 2000, 2001, 2003
PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS APÓS O PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO - IMPRESCINDIBILIDADE DA ANÁLISE PARA O DESLINDE DA
CONTROVÉRSIA - VERDADE MATERIAL - A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, exceto se comprovado a ocorrência de uma das hipóteses do art. 16, §
4o, do Decreto no 70.235/72. Essa é a regra geral insculpida no Processo
Administrativo Fiscal Federal. Entretanto, os Regimentos dos Conselhos de
Contribuinte e da Câmara Superior de Recursos Fiscais sempre permitiram que as
partes pudessem acostar memoriais e documentos que reputassem
imprescindíveis à escorreita solução da lide. Em homenagem ao princípio da
verdade material, pode o relator, após análise perfunctória da documentação
extemporaneamente juntada, e considerando a relevância da matéria, integrá-la
aos autos, analisando-a, ou convertendo o feito em diligência. [...]” (Sexta Câmara
do
Primeiro
Conselho
–
Acórdão
n°
106-16.716
–
Processo
no
10120.003058/2005-15, Sessão de 22/01/2008)
Com mais especificidade, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao
contemplar a matéria, à sua unanimidade, entendeu por bem admitir o conhecimento de
documentos ofertados somente em sede de recurso voluntário, em observância ao princípio da
verdade material, mormente em razão de possibilitar a revisão do lançamento, como se extrai do
Acórdão n° 9202-001.781, Sessão de 28/09/2011, da lavra do ilustre Conselheiro Francisco Assis
de Oliveira Junior, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/02/1997 a 28/02/1997, 01/11/1997 a 31/12/1997, 01/03/1998 a 31/12/1998
DOCUMENTOS.
JUNTADA
POSTERIOR
À
IMPUGNAÇÃO.
REVISÃO
DO
LANÇAMENTO. VERDADE MATERIAL.
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.055 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900624/2018-74
11
Embora apresentados após a impugnação, os documentos juntados importam
revisão do lançamento, em obediência ao princípio da verdade material que rege
o processo administrativo. Empreitada total, a responsabilidade solidária se elide
com a adoção dos procedimentos previstos na legislação.
Recurso especial negado.” (Processo n° 36402.000091/200430)
In casu, o que torna ainda mais digno de realce é que os documentos ora
colacionados se prestam (teoricamente) a reforçar tese suscitada desde a defesa de primeira
instância, qual seja, comprovação do pagamento indevido/a maior de IRRF que ofereceria lastro
ao crédito pretendido, impondo o seu conhecimento, notadamente quando se destina a contrapor
argumento do julgador recorrido de não demonstração do direito creditório, onde o dever de
comprovação é da própria recorrente e que ora reforça sua tese.
Dessa forma, impõe-se determinar o conhecimento de aludida documentação
acostada aos autos junto ao recurso voluntário, exigindo, igualmente, um aprofundamento maior
na análise de referidos elementos de prova.
E, inobstante, ter como costume sugerir a conversão do julgamento em diligência
para fins de verificações desta natureza, diante de entendimento consolidado neste Colegiado em
sentido diverso, impõe-se remeter os autos a autoridade fazendária da unidade de origem para
que, em complementação ao Despacho Decisório inaugural, proceda nova análise do processo,
considerando nesta oportunidade os documentos trazidos a colação junto ao recurso voluntário.
Isto porque, quem dispõe dos dados, das ferramentas e da competência privativa
para, eventualmente, intimar o contribuinte a melhor esclarecer o que remanescer duvidoso
(conhecido o acervo reunido nos autos ao longo do contencioso) é a Autoridade Fiscal.
Logo, a Autoridade Fiscal deve primeiramente conhecer dos fatos e dos elementos
já carreados aos autos, analisá-los e decidir o pleito do contribuinte em sua inteireza.
Mais a mais, decisão complementar, acolhendo ou não os anseios da interessada,
oportunizará a formulação de nova manifestação de inconformidade, e assim por diante,
garantindo-se, portanto, o duplo grau de jurisdição administrativa.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em dissonância com os elementos
de fato e de direito que envolvem o tema, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para determinar o retorno do processo à Receita
Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em
consideração os elementos de fato e de direito elencados neste voto; a inexigibilidade de constar
a retenção sob o código no 3699 da DIRF, a teor do artigo 2o da Lei no 12.431/2011, c/c a IN no
1.585/2015, por se tratar de retenção incidente sobre aplicações financeiras próprias
(autorretenção); telas do Razão (e-fls. 614/620), além daqueles já carreados aos autos; podendo
intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar
contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o
rito processual.
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.055 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900624/2018-74
12

Assinado digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 857
DF CARF MF
Original